Tribunal: TJDFT
Processo: 0012419-92.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) No PROCESSO: 0012419-92.2014.8.07.0001 EMBARGANTE: EURIDES BRITO DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. A douta Defesa Técnica de EURIDES BRITO DA SILVA, petição ID 15813489, requereu o julgamento dos autos em pauta presencial para a realização de sustentação oral. Nos termos do §3o do artigo 2o da Portaria Conjunta 50 de 29 de abril de 2020, “As sessões e julgamentos presenciais, no âmbito do segundo grau de jurisdição, permanecem suspensas, podendo, em processos físicos ou eletrônicos, ser realizadas por meio virtual ou telepresencial.”. No §4o, há informação de que “O funcionamento das audiências e sessões de julgamentos telepresenciais será objeto de regulamentação em ato próprio.” Até a presente data não há previsão de implementação de equipamentos que possibilitem as sessões telepresenciais. 2. No entanto, por não se encontrar presa a recorrente, defiro o pedido. 3. À douta Secretaria para incluir o julgamento destes autos em pauta presencial (telepresencial ou até nova orientação desta egrégia Corte) Int. Brasília, 7 de maio de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator